Tribunal: TCU
Processo: 003.633/2026-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Análise de pensões militares emitidas pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa processo consolidado de pensões militares emitidas pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. com fundamento no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), ordenar o registro dos atos de pensão militar em benefício das Sras. Ana Paula Saraiva Melloni, Dinalcir Correa Cabral, Eliza Orlando Melloni, Jorgina Lyra de Queiroz e Karina Moraes Zimmer; 9.2 com fulcro no art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), negar o registro do ato de pensão militar em favor da Sra. Maria Alacoque Mendes Batista de Oliveira; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Maria Alacoque Mendes Batista de Oliveira, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado (subitem 9.2 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Maria Alacoque Mendes Batista de Oliveira, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de notificação da interessada, preferencialmente pelo mesmo meio em que confirmou a ciência desta decisão; e 9.4.3. emita novo ato de concessão de pensão militar em favor da Sra. Maria Alacoque Mendes Batista de Oliveira, livre das irregularidades verificadas, e promova seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.